Tribunal: TJSP
Processo: 2183870-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acordo firmado entre autor e um dos réus, apenas em relação a parte dos pedidos iniciais – Pretensão à extensão de seus termos ao outro corréu, que quedou-se inerte, de maneira a impor a ele a procedência dos pedidos contra ele dirigidos - Descabimento – Acordo judicial que, homologado pelo Juízo, fará lei entre as partes e terá, apenas quanto a elas, valor de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acordo firmado entre autor e um dos réus, apenas em relação a parte dos pedidos iniciais – Pretensão à extensão de seus termos ao outro corréu, que quedou-se inerte, de maneira a impor a ele a procedência dos pedidos contra ele dirigidos - Descabimento – Acordo judicial que, homologado pelo Juízo, fará lei entre as partes e terá, apenas quanto a elas, valor de sentença – Decisão mantida - Recurso improvido.